Tribunal: TJDFT
Processo: 0732583-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732583-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSANA DE MELO VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HOSANA DE MELO VIEIRA (autora) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (réu), indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais. Em suas razões recursais (ID no 62559363), a agravante defende que o Juízo de origem indeferiu o parcelamento das custas processuais, ao argumento de que “não houve a comprovação de que as custas alcançam o montante de R$ 610,01”; todavia, “apesar do referido pedido não ter sido instruído com o cálculo de simulação das custas, o douto magistrado por meio da aplicação do princípio da cooperação, deveria ter realizado a intimação da parte, a fim de esclarecer a questão para análise do deferimento do pedido”. Menciona que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, requer (a) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e (b) o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim “conceder o parcelamento das custas processuais à parte agravante”. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido. Em contrarrazões (ID no 63995066), o agravado requer o desprovimento do recurso. Na petição de ID no 64911805, a agravante pugna pela desistência do presente agravo de instrumento. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pela agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII c/c art. 998, ambos do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador